Tribunal: CARF
Processo: 13887.000738/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.000738/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.546 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2007
RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO DA MULTA. INOBSERVÂNCIA DE
REQUISITOS. DENEGAÇÃO.
O pedido de relevação da penalidade aplicada deve estar acompanhado do
preenchimento de todos os requisitos elencados na legislação previdenciária
para a sua concessão. Não comprovada a correção da falta, não há como deferir
ao contribuinte a relevação ou atenuação da multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 68/73, proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou procedente o lançamento decorrente do
descumprimento de obrigação acessória.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto-de-Infração (debcad n° 37.072.549-2) lavrado por ter a empresa acima
identificada deixado de exibir à fiscalização qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições previdenciárias, infringindo desta forma o disposto no art. 33,
parágrafos 2° e 3° da Lei n° 8.212/91, c/c artigos 232 e 233 do Decreto n° 3.048/99,
Regulamento da Previdência Social (RPS).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000738/2007-75
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000738/2007-75

Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 02), após a expedição de Termo de Início da
Ação Fiscal (TIAF), em que foram solicitados diversos livros fiscais e documentos de
interesse da fiscalização, a empresa autuada deixou de apresentar os documentos abaixo
relacionados ou cometeu as seguintes irregularidades em sua documentação relacionada
às contribuições previdenciárias:
1) apresentou Livros Diários e Razão (contabilidade) com omissão de informações
verdadeiras, a partir da constatação de pagamentos à segurado empregado sem a devida
contabilização (recibos anexos, de 0l/2004 a 01/2007 - apreendidos mediante AGD -
Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos.
A fiscalização atesta que nos registros cadastrais da empresa existem Autos-de-Infração
anteriores, de molde a configurar a reincidência genérica e específica (prevalecendo esta
última).
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 03), a fiscalização cita a previsão legal
da multa no art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e no art. 283, II, “j” e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS) - Decreto n° 3.048/99.
Diante da gradação disposta no art. 292, inciso IV do Decreto n° 3.048/99, aplicou-se a
multa no valor total de R$ 35.853,63 (trinta e cinco mil e oitocentos e cinqüenta e três
reais e sessenta e três centavos), pela multiplicação do fator de elevação “3”
(reincidência específica) pelo valor mínimo da multa (R$ 11.951,21). O valor da
autuação está de acordo com os estipulados pela Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de
2007 (DOU de 12/04/2007).
Em anexo foram juntadas cópias de AGD e recibos de pagamento e efetuados ao
contador empregado, de termos de abertura de Livros Diário de 2003 a 2006,
devidamente registrados.
Da Impugnação
Notificada do lançamento, a empresa apresentou impugnação:
A empresa foi cientificada do lançamento, por via postal (AR), em 31/08/2007.
A empresa notificada apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. 44/47) dentro do prazo legal de
defesa, aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da autuação - da correção da falta
- reconhece o cometimento da ocorrência, pois “acabou por não contabilizar os
pagamentos efetuados a segurado-empregado...”.
- que corrigiu a falta, em fevereiro de 2007, promovendo a contabilização dos
pagamentos ao segurado empregado, conforme folhas do livro Razão contábil anexas à
impugnação.
Do pedido
Requer a impugnante: 1) que seja julgado insubsistente o presente lançamento, bem
como qualquer multa aplicável, em razão da correção da falta, nos termos do art. 656 da
Instrução Normativa (IN) MPS/SRP n° 23, de 10/04/2007 (sic).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 61):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000738/2007-75

Constitui infração à legislação previdenciária a falta de apresentação, à fiscalização, de
quaisquer documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social, ou sua apresentação com omissão de informações verdadeiras.
RELEVAÇÃO
OU
ATENUAÇÃO
DA
MULTA.
INOBSERVÂNCIA
DE
REQUISITOS. DENEGAÇÃO.
A relevação da penalidade aplicada exige o atendimento a todos os requisitos elencados
na legislação previdenciária para a sua concessão. Não comprovada a correção da falta,
não há como deferir ao contribuinte a relevação ou atenuação da multa aplicada.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida (fl. 67), apresentou recurso voluntário de fls.
68/70, em que requereu a aplicação do art. 656 da Instrução Normativa MPS/SRP no 23, de
10/04/2007 e que o auto de infração fosse julgado insubsistente.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, passo a apreciá-lo.
A autuação ocorreu por aplicação do disposto no artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), com redação à época da lavratura do auto de infração:
Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.103, de 2007)
Conforme se verifica dos presentes autos, o recorrente não contesta a ocorrência
da infração, de modo que só por este fato, já impede a aplicação do pedido de relação da multa,
tendo em vista que a própria aplicação da multa ocorreu com a observação da ocorrência da
circunstância agravante, de reincidência específica. Apenas para ilustrar o afirmado, transcrevo o
trecho em referência:
No caso concreto observa-se que, embora regular e reiteradamente intimado, por meio
de TIAF/TIAD, a exibir documentos relacionados com as contribuições previdenciárias,
em data e local definidos pela autoridade fiscal, o sujeito passivo deixou de fazê-lo, ou o
fez omitindo informação verdadeira, em relação aos documentos detalhadamente
discriminados no Relatório Fiscal da Infração.
Ao omitir, em sua escrita contábil (livro Diário), valores pagos a segurado empregado,
como evidenciado nos inúmeros recibos de pagamento, materializou-se,
inequivocamente, o descumprimento da obrigação acessória em questão.
A própria empresa reconhece a ocorrência e não a discute, limitando-se a solicitar a
atenuação da penalidade imposta, mediante a suposta correção da falta.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000738/2007-75

Nesse contexto, ao verificar o descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo
33, § 2° da Lei n° 8.212/91, c/c art. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, o Auditor Fiscal lavrou o
correspondente auto de infração e aplicou a multa prevista no artigo 283, inciso II, “j”
do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com valores atualizados pela Portaria MPS
n° 142, (DOU de 12/04/2007), conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa.
Os fatores de elevação estão corretos, haja vista o relato da autoridade fiscal e a
constatação, nesta data, (mediante consulta ao sistema Plenus/Sicob) da circunstância
agravante de reincidência específica, nos termos do parágrafo único do art. 290 do RPS.
Considerando que a impugnação do contribuinte não teve o condão de afastar a
imputação da Autuação e considerando que a mesma observou o estrito procedimento
legal, é de se julgar pela regularidade da lavratura do presente Auto de Infração.
Vejamos o que dispõe a legislação quanto ao pleito do contribuinte, Decreto no
3.048/99:
Art. 291.Constitui circunstancia atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.
(Redação dada pelo Decreto n° 6. 032, de 2007)
§1 A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo
de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário
e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo Decreto n°
6.032, de 2007)
Merece destaque o fato de que o pedido do contribuinte foi para que aplicasse o
disposto no 656 da Instrução Normativa (IN) MPS/SRP n° 23, de 10/04/2007, esclareço que este
artigo, em verdade, encontra-se na Instrução Normativa SRP n° 03/2005 (DOU de 15/07/2005),
que teve, sim, sua redação modificada pela IN n° 23 (de 30/04/2007) mencionada, e trata da
circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final do
prazo para impugnação.
Ocorre que, além de não ter corrigido a falta apontada, o contribuinte teve contra
si aplicada uma circunstância agravante, de modo que, ainda que corrigida a falta a tempo, a
relevação não caberia neste caso.
Sendo assim, deve ser mantida a presente autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000738/2007-75

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital